Tribunal: TJES
Processo: 5000077-17.2023.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-17.2023.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVA SOUZA DA SILVA
RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000077-17.2023.8.08.0034

Origem
: Juízo de Mucurici - Juízo de Mucurici - Vara Única

RECORRENTE
: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDO
: DALVA SOUZA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. QUITAÇÃO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a obrigação de fazer para que a recorrente cancele o ticket (solicitação) inicialmente realizada, o que gerou a quitação do consórcio. Para ser disponibilizada nova análise de crédito para novo procedimento de alienar um veículo no grupo 003180, cota 0626-00.

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, para reverter o procedimento, de modo que a requerida DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela requerida consiste: (i) inexistência de vício de consentimento, (ii) ocorreu culpa exclusiva da autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, sobretudo porque os fatos alegados pela recorrente considerando que é dever de informar do fornecedor, conforme previsão no art. 6º, III, e art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, o que fica evidente que a empresa não informou a autora de forma clara e adequada sobre as consequências de usar a opção “crédito em espécie”, a autora claramente demonstrou por provas cabais a sua intenção de adquirir um veículo,

6. Ademais, o citado “guia do contemplado” fornecido pela requerida não continha as informações claras sobre a opção “crédito em conta” que resultaria na quitação automática do saldo devedor e na perda do valor do crédito para a compra, revelando a falha no dever de informação ao consumidor no momento da negociação, e cuja falha foi determinante à conclusão do negócio.

7. Houve evidente falha na prestação dos serviços, não observando a recorrente a boa-fé objetiva e o dever de informação, inerentes à celebração de negócio jurídico. E tratando-se de negócio submetido às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se a prática abusiva consistente em fazer promessa contrária à própria natureza do negócio, em flagrante violação ao dever de informação (art. 6º do CDC).

IV - DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)